Tribunal: TJBA
Processo: 8008320-41.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008320-41.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA SENA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS, MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS REALIZADAS PELA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora busca a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e o detalhamento da reforma do imóvel. A ré pugna pela nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial e nega a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal na alegação da autora de que precisou deixar sua residência e arcar com aluguel; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de detalhamento da reforma do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura inovação recursal a alegação da autora de que precisou sair de sua residência e pagar aluguel, pois o fato não foi suscitado na petição inicial nem debatido na instância originária, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

4.

Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a ré admitiu, na contestação e no recurso, que disponibilizou assistência técnica para reparo dos danos, tornando o fato incontroverso. A necessidade de prova pericial resta afastada, conforme o art. 355 do CPC, que permite o julgamento quando a questão for apenas de direito ou quando a prova documental for suficiente.

5.

Os danos morais restam configurados, pois os transtornos suportados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento, afetando seu direito fundamental à moradia, justificando a indenização.

6.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

7.

A forma de reparação do imóvel será definida na fase de liquidação, não cabendo neste momento o detalhamento pretendido pela autora.

8.

Diante da sucumbência recursal da ré, majora-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a alegação de fato novo na fase recursal, sem prévio debate na instância inicial, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

2.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova pericial se mostra desnecessária diante da admissão do fato pela parte ré.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito.

4.

A apuração dos danos materiais e a forma de reparação do imóvel devem ser definidas na fase de liquidação de sentença.

5.

A majoração dos honorários sucumbenciais decorre da sucumbência recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008320-41.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/Ba em que figuram como Apelantes –
TANIA SENA DA SILVA, JOAO LUIZ BRITO DA SILVA
e L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, e como Apelados -os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto do relatora.

7